Tribunal: TJMT
Processo: 1030647-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030647-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Decadência, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HALLISON DE BARROS SANTOS - CPF: 038.659.361-21 (ADVOGADO), MARTIN WALDOW - ME - CNPJ: 02.246.921/0001-64 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INVALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal, sustentando a nulidade da notificação por edital realizada no processo administrativo, bem como a consequente nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital, realizada no processo administrativo fiscal, atendeu aos requisitos legais e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação editalícia, utilizada sem o prévio esgotamento das vias ordinárias de localização do contribuinte, configurou cerceamento de defesa, resultando na nulidade do processo administrativo e, por consequência, na invalidade da Certidão de Dívida Ativa e da execução fiscal dela decorrente.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido. Extinção da execução fiscal em razão da nulidade do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa, por vício na notificação do contribuinte.

Tese de julgamento
: "A notificação por edital em processo administrativo fiscal é inválida sem a comprovação do esgotamento das tentativas de notificação pessoal, implicando a nulidade dos atos administrativos subsequentes, inclusive a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal correspondente".
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, LV; Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 120; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Processo n. 1027267-10.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04.12.2024, publicado no DJE 10.12.2024;

TJMT, Processo n. 1010884-54.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2024, publicado no DJE 27.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Martin Waldow - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Execução Fiscal no 1027063-59.2021.8.11.0003, rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que as alegações demandariam dilação probatória e que não se configuraram a decadência e a prescrição do crédito tributário.

Em suas razões recursais o agravante alega que o processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa estaria eivado de nulidade, pois não teria sido regularmente notificado da lavratura do Auto de Infração, sendo-lhe negado o contraditório e a ampla defesa.

Defende que a citação por edital foi indevidamente utilizada, pois não foram esgotadas as tentativas de localização do seu endereço.

Sustenta, ainda, a ocorrência da decadência, argumentando que o Fisco não constituiu regularmente o crédito tributário dentro do prazo legal.

Aduz que a multa aplicada é excessiva e desproporcional, ultrapassando o limite de 20% do valor do tributo.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar os atos de constrição no processo de execução fiscal e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração, da decadência do crédito tributário e da ilegalidade da multa aplicada (Id. 248690185).

O efeito pretendido pelo agravante não foi concedido (Id. 251378664).

Em contrarrazões, o
Município de Rondonópolis
sustenta a regularidade do procedimento administrativo, a validade da Certidão de Dívida Ativa e a inexistência de qualquer nulidade. Argumenta que a citação por edital foi válida diante da impossibilidade de localização do agravante e que não houve prescrição ou decadência, pois o prazo esteve suspenso durante a tramitação do processo administrativo fiscal. Defende a legalidade da multa aplicada e afirma que a exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir questões que demandam dilação probatória (Id. 265608793).

Manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça defendendo a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 266220763).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Martin Waldow - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal no 1027063-59.2021.8.11.0003.

De acordo com o processo de origem, constante do PJe de primeira instância, verifica-se que o
Município de Rondonópolis
ajuizou a mencionada execução fiscal visando o recebimento do montante de R$ 92.140,01, referente à cobrança de ISSQN e Taxa de Alvará relativos aos anos de 2015 a 2018, conforme descrito nas Certidões de Dívida Ativa no 35195/2020 e no 35633/2020.

Após o despacho inicial, houve a citação do executado por Oficial de Justiça.

Em resposta, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, na qual alegou, em síntese, nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por ausência de notificação válida no processo administrativo que antecedeu a constituição do crédito tributário. Argumentou que a intimação por edital foi prematura, pois não foram esgotadas as tentativas de localização da empresa em seu endereço cadastrado. Além disso, sustentou a decadência do crédito tributário e a abusividade da multa aplicada.

Ao decidir, o juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que as alegações do executado demandariam dilação probatória, sendo inviáveis na via eleita. Concluiu, ainda, pela inexistência de nulidade, afirmando que a intimação foi realizada de forma válida e que a prescrição e a decadência não se configuraram, pois o prazo teria sido suspenso durante a tramitação do processo administrativo fiscal.

Contra essa decisão recorre o agravante, alegando que houve cerceamento de defesa no processo administrativo, pois a Administração Pública procedeu à sua intimação por edital sem que houvesse esgotamento dos meios ordinários de localização. Afirma que recebeu notificação preliminar no mesmo endereço em que, posteriormente, foi considerada inexistente a numeração, sem que houvesse qualquer diligência complementar para corrigir eventual equívoco. Sustenta, ainda, que a ausência de notificação válida do Auto de Infração compromete todo o procedimento administrativo, configurando nulidade insanável. Além disso, reitera a alegação de decadência do crédito tributário, afirmando que a constituição definitiva do crédito ocorreu após o prazo legal de cinco anos, e sustenta a abusividade da multa aplicada, que superaria 20% do valor do tributo, em violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia do recurso centra-se na alegação de nulidade do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa, na decadência do crédito tributário e na abusividade da multa aplicada.

Com efeito, conforme se vê dos autos, o Auto de Infração foi remetido ao endereço do ora agravante, constante de seus registros, porém, foi devolvido ao remetente com a informação de “Não existe o Número”.

Considerando a devolução sem que houvesse a efetiva notificação da parte autuada, sob o registro de que o endereço estaria incompleto ou insuficiente, a administração promoveu sua intimação por edital.

Todavia, restou devidamente demonstrado nos autos que a parte agravante recebeu notificação preliminar de cobrança de tributos em atraso no mesmo endereço onde, posteriormente, foi considerada inviável a intimação postal.

Registre-se que o prosseguimento do feito administrativo sem a notificação válida da parte agravante configura cerceamento de defesa, em afronta direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o que compromete todos os atos subsequentes, incluindo a inscrição do débito em dívida ativa.

Isso porque, conforme consolidada jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, a intimação por edital constitui medida excepcional, admissível apenas quando esgotadas todas as tentativas de notificação por meios ordinários, nos termos do artigo 120 da Lei Complementar estadual no 38/1995 e do artigo 4o do Decreto Estadual no 1.986/2013, vigente à época dos fatos. Vejamos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIE
NTAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a exigibilidade de multa aplicada em processo administrativo ambiental. A parte agravada alegou cerceamento de defesa,
fundamentado
na
notificação irregular por edital, sem tentativa adequada de notificação pessoal, resultando na revelia da parte autuada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital foi realizada em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando a ausência de tentativa suficiente de notificação pessoal.

III. Razões de decidir

3. Em análise de cognição sumária,
restou
identificado indícios suficientes de que a notificação por edital ocorreu de maneira prematura, sem esgotar as tentativas de notificação pessoal, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

A tese fixada é: "A notificação por edital em processo
administrativo ambiental deve observar tentativas prévias de notificação
pessoal, sob pena de cerceamento de defesa.
"

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 232/2005, art. 121, §1o, IV; Lei Estadual no 7.692/2002, arts.
29, 38, 39, §1o e §2o, 41.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014222-78.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 29.01.2024
”
.

(N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25
.
9
.
2024, publicado
no DJE 27
.
9
.
2024)
.
(Destaquei).

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E
AMBIENTAL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA CDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal,
sustentando
a
nulidade
de notificação
editalícia
realizada em processo administrativo e a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a notificação por edital realizada no processo administrativo foi válida à luz dos princípios do contraditório e
da
ampla defesa;
e (
ii
) houve prescrição intercorrente administrativa conforme previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3.
A notificação
editalícia
, utilizada sem o esgotamento das vias ordinárias, configurou cerceamento de defesa, resultando na nulidade do processo administrativo e da inscrição em dívida ativa.

4. Quanto à prescrição intercorrente, verificou-se que os atos administrativos ocorreram dentro do prazo legal, não configurando inércia da Administração Pública que justificasse a extinção do crédito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Extinção da execução fiscal por nulidade da certidão de dívida ativa decorrente de vício na constituição do crédito
não
tributário.

Tese de julgamento:

"A notificação por edital em processo administrativo é inválida sem a demonstração do esgotamento das tentativas de notificação pessoal, implicando nulidade dos atos administrativos subsequentes.
"

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, LV; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19, caput e §2o; Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 120.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR Tema
9
,
Processo n.
1012668-37.2022.8.11.0000
;
Processo n.
1010884-54.2024.8.11.0000
, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2024, DJE 27.9.2024
.

(N.U 1027267-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)
. (Destaquei).

No presente caso, a Administração Pública deixou de adotar providências razoáveis para tentar localizar a parte agravante, como diligências complementares no endereço cadastrado ou o envio de notificação para eventual outro domicílio fiscal informado nos sistemas de registro. A ausência dessas tentativas viola a regra da excepcionalidade da intimação editalícia, comprometendo a validade do processo administrativo.

Conclui-se, portanto, que a notificação realizada por edital, sem a prévia adoção de todos os meios ordinários disponíveis para localização da parte agravante, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando nulidade insanável dos processos administrativos no 33648/2018 e no 36547/2018 e, por consequência, de todos os atos subsequentes, incluindo a Certidão de Dívida Ativa no 35195/2020 e no 35633/2020.

Diante do reconhecimento da nulidade do processo administrativo e das Certidões de Dívida Ativa, resta prejudicada a análise das alegações referentes à decadência do crédito tributário e à abusividade da multa aplicada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso interposto
para r
econhecer a nulidade da notificação
editalícia
acerca dos Autos de Infração no 750/2018 e 1107/2019 nos Processos Administrativos
no 33648/2018 e no 36547/2018
e, por conseguinte, declarar a nulidade do
s atos administrativos subsequentes,
incluindo a inscrição das certidões de dívida n
o 35195/2020 e 35633/2020 e
, por consequência, da Execução Fiscal no 1027063-59.2021.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025